Tribunal: TCU
Processo: 031.625/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na condução de licitação, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), cujo objeto foi a contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de Supervisão e Apoio à fiscalização na execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, constantes no PPA, subdividido em 4 lotes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, protocolada pelo licitante Consórcio MPB-Enecon MG, a respeito de possíveis irregularidades na condução do RDC eletrônico 196/2020, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto foi a contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de "Supervisão e Apoio a¿ fiscalização na execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, constantes no PPA, subdividido em 4 lotes ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) que analise a conveniência e a oportunidade de incluir em seu plano de fiscalização a realização de auditoria para avaliar a sistemática de orçamentação de serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização pelo Dnit com vistas a identificar eventuais oportunidades de melhoria; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ao representante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 17 e do parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 25; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.